Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu, alegando insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada e a exclusão do valor estipulado para a indenização mínima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos a palavra da vítima restou isolada no contexto probatório. Dessa forma, não obstante a reconhecida relevância de seu depoimento nos contra o patrimônio, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu.